Tribunal: TJES
Processo: 0000424-16.2019.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL 0000424-16.2019.8.08.0022

APELANTE:
DELFIN CONSTRUTORA LTDA - ME

APELADO:
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE IBIRAÇU - DR. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRA PÚBLICA. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa contratada em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de adimplemento contratual, proposta contra município, na qual se pleiteava o pagamento de valores relativos a serviços extracontratuais, reajuste contratual e reequilíbrio econômico-financeiro, todos vinculados a contrato administrativo para reforma de unidade de pronto atendimento municipal.
2. O juízo de origem concluiu pela ausência de comprovação da execução dos serviços alegados, inexistência de fato imprevisível apto a ensejar o reequilíbrio contratual e inaplicabilidade de multa em desfavor da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apelante comprovou: (i) a execução de serviços não contemplados no contrato original, mas supostamente autorizados pela fiscalização; (ii) a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro apto a justificar a revisão dos valores contratados; e (iii) a possibilidade de inversão da penalidade contratual para aplicação de multa contra a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As preliminares de dupla interposição e de violação ao princípio da dialeticidade foram afastadas, reconhecendo-se o erro material e a suficiência do inconformismo para viabilizar o exame do mérito recursal.
5. No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento. A alegação de serviços adicionais não foi comprovada por documentos hábeis, inexistindo ordens de serviço, aditivos contratuais ou registros de medição que demonstrem a efetiva execução e não pagamento.
6. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro carece de fundamento, pois não se comprovou fato imprevisível ou extraordinário, tampouco se apresentou prova técnica de onerosidade excessiva. A cláusula contratual de irreajustabilidade e a existência de aditivos regularmente firmados corroboram a ausência de direito à revisão.

7. A multa contratual não pode ser invertida em desfavor da Administração, por se tratar de prerrogativa típica do ente público nos contratos administrativos, inexistindo previsão legal ou contratual que autorize sua aplicação ao Poder Público. Ademais, no caso concreto, não se configurou a mora da administração pública.
8. Mantida a sentença que reconheceu a ausência de prova mínima do direito alegado e a regularidade da conduta administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A execução de serviços extracontratuais exige prova documental inequívoca da sua realização e autorização pela Administração. 2. A mera prorrogação do prazo contratual e a variação ordinária de custos não configuram álea extraordinária apta a justificar reequilíbrio econômico-financeiro, dependendo de prova concreta e cabal. 3. A multa contratual prevista em favor da Administração não pode ser invertida em desfavor do ente público,quando não configurada sua mora.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 85, §11; Lei nº 8.666/1993, arts. 59 e 65, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.829.468/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.09.2020; TJES, APL nº 0000902-89.2014.8.08.0057, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 05.10.2021; TJES, ApC nº 0001531-23.2017.8.08.0004, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, j. 19.12.2023; TJES, AgInt nº 5012780-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 17.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000424-16.2019.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DELFIN CONSTRUTORA LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE IBIRACU

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRA PÚBLICA. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa contratada em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de adimplemento contratual, proposta contra município, na qual se pleiteava o pagamento de valores relativos a serviços extracontratuais, reajuste contratual e reequilíbrio econômico-financeiro, todos vinculados a contrato administrativo para reforma de unidade de pronto atendimento municipal.
2. O juízo de origem concluiu pela ausência de comprovação da execução dos serviços alegados, inexistência de fato imprevisível apto a ensejar o reequilíbrio contratual e inaplicabilidade de multa em desfavor da Administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a apelante comprovou: (i) a execução de serviços não contemplados no contrato original, mas supostamente autorizados pela fiscalização; (ii) a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro apto a justificar a revisão dos valores contratados; e (iii) a possibilidade de inversão da penalidade contratual para aplicação de multa contra a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As preliminares de dupla interposição e de violação ao princípio da dialeticidade foram afastadas, reconhecendo-se o erro material e a suficiência do inconformismo para viabilizar o exame do mérito recursal.
5. No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento. A alegação de serviços adicionais não foi comprovada por documentos hábeis, inexistindo ordens de serviço, aditivos contratuais ou registros de medição que demonstrem a efetiva execução e não pagamento.
6. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro carece de fundamento, pois não se comprovou fato imprevisível ou extraordinário, tampouco se apresentou prova técnica de onerosidade excessiva. A cláusula contratual de irreajustabilidade e a existência de aditivos regularmente firmados corroboram a ausência de direito à revisão.

7. A multa contratual não pode ser invertida em desfavor da Administração, por se tratar de prerrogativa típica do ente público nos contratos administrativos, inexistindo previsão legal ou contratual que autorize sua aplicação ao Poder Público. Ademais, no caso concreto, não se configurou a mora da administração pública.
8. Mantida a sentença que reconheceu a ausência de prova mínima do direito alegado e a regularidade da conduta administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A execução de serviços extracontratuais exige prova documental inequívoca da sua realização e autorização pela Administração. 2. A mera prorrogação do prazo contratual e a variação ordinária de custos não configuram álea extraordinária apta a justificar reequilíbrio econômico-financeiro, dependendo de prova concreta e cabal. 3. A multa contratual prevista em favor da Administração não pode ser invertida em desfavor do ente público,quando não configurada sua mora.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 85, §11; Lei nº 8.666/1993, arts. 59 e 65, II, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.829.468/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14.09.2020; TJES, APL nº 0000902-89.2014.8.08.0057, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, j. 05.10.2021; TJES, ApC nº 0001531-23.2017.8.08.0004, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, j. 19.12.2023; TJES, AgInt nº 5012780-82.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 17.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL 0000424-16.2019.8.08.0022

APELANTE:
DELFIN CONSTRUTORA LTDA - ME

APELADO:
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE IBIRAÇU - DR. GEDEON ROCHA LIMA JUNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível (ID 14668555) por meio da qual pretende,
DELFIN CONSTRUTORA LTDA - ME
, ver reformada a sentença que, em sede de Ação de Adimplemento Contratual, julgou improcedentes os pedidos formulados em face do
MUNICÍPIO DE IBIRAÇU
. A pretensão inicial visava à condenação do ente público ao pagamento de R$ 166.420,87 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e sete centavos), relativos a supostos serviços extracontratuais, reajustes e itens não medidos no âmbito do Contrato Administrativo nº 223/2014, cujo objeto era a reforma de um Pronto Atendimento municipal.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a execução de serviços adicionais no valor de R$ 28.427,02, que teriam sido acordados com a fiscalização mas não incluídos em aditivo contratual;
(ii)
a não inclusão na medição final do serviço de "limpeza geral da obra", no montante de R$ 10.838,27;
(iii)
o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, no valor de R$ 127.155,58, em razão da excessiva prorrogação do prazo da obra (de 12 meses para mais de 4 anos), alegadamente por culpa exclusiva do Município, que teria atrasado repasses e a liberação de frentes de serviço; e
(iv)
a aplicabilidade de multa contratual de 10% em desfavor da Administração Pública por inadimplemento.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14668566), suscitando preliminares de não conhecimento do recurso por dupla interposição e ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, reiterando a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, a vedação contratual expressa ao reajuste de preços e a inexistência de inadimplemento por parte do Município.

Pois bem.

(PRELIMINARES - UNIRRECORRIBILIDADE - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE)

Quanto à alegada
dupla interposição de recursos
, ainda que se reconheça a irregularidade processual, o protocolo de duas peças idênticas por manifesto erro material não deve obstar o conhecimento do apelo, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Considera-se, para todos os efeitos, o primeiro recurso tempestivamente protocolado.

No que tange à
ofensa ao princípio da dialeticidade
, embora as razões recursais se assemelhem sobremaneira à petição inicial, extrai-se do arrazoado o inconformismo com a decisão de improcedência e a intenção de vê-la reformada. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça orienta que a mera repetição de argumentos não implica, por si só, a inépcia do recurso, desde que seja possível extrair os fundamentos do pedido de reexame. Assim, em uma análise flexível e com vistas a garantir a prestação jurisdicional, afasto a preliminar.

Vencidas essas questões,
por reputar presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conhece-se do recurso, passando à análise das irresignações.

(MÉRITO)

No mérito, a insurgência da apelante não merece prosperar.

O cerne da questão reside na prova do alegado inadimplemento e do desequilíbrio contratual.

A apelante fundamenta sua pretensão em três eixos principais: serviços extracontratuais não pagos, reequilíbrio econômico-financeiro e aplicação de multa. Contudo, para cada um desses pleitos, a prova dos autos é manifestamente insuficiente.

Em relação aos supostos
serviços executados "a mais" (R$ 28.427,02)
e à
"limpeza geral da obra" (R$ 10.838,27)
, a apelante limita-se a apresentar planilhas e alegações unilaterais.

Consoante entendimento desta Corte, não se admite o enriquecimento indevido do Poder Público em casos tais, ainda que o serviço tenha sido prestado sem terem sido incluídos na devida licitação:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS . ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTOS DETERMINADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ALTERAÇÃO DOS MARCOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. I - Não sendo crível com a nulidade do contrato, mas com o recebimento do objeto contratado de forma irregular, admitir que o Poder Público enriqueça ilicitamente com o não pagamento ao particular pelo serviço, a própria Lei de Licitações admite a indenização ao particular em seu art. 59. II
Constatou-se que houve por parte da empresa efetiva prestação de serviço extra ao formalmente contratado mediante licitação
, e aceitar o não pagamento integral é permitir o enriquecimento sem causa pelo Poder Público, postura esta diametralmente oposta a externada pela jurisprudência pátria, razão pela qual a manteve-se a sentença que condenou o município ao pagamento pelos serviços prestados, a despeito dos aditivos contratuais não terem sido formalizados. III - No que concerne aos termos inicias dos juros e correção monetária entendeu-se, de ofício, pela reforma do decisum, dado que em relação à responsabilidade contratual incidem correção monetária desde a data do desembolso (Súmula 43/STJ) e juros de mora desde a citação ( Código Civil, art. 405). IV Apelo conhecido e improvido . Remessa necessária conhecida para reformar em parte a sentença de modo a alterar os marcos iniciais da correção monetária e juros. (TJ-ES - APL: 00009028920148080057, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

Todavia, como é cediço, o pagamento depende da efetiva comprovação da prestação dos serviços.

Neste tocante, não há nos autos ordens de serviço, aditivos contratuais, registros de medição ou qualquer comunicação formal com a fiscalização que comprove, de forma inequívoca, que tais serviços foram solicitados, executados e não remunerados.

A sentença foi precisa ao destacar que a autora falhou em observar as próprias cláusulas contratuais (Cláusula Terceira, itens 3.4 e 3.5), que exigiam uma série de documentos para a liberação dos pagamentos, e não produziu prova documental mínima de suas alegações.

Nesse sentido, a mera alegação, desacompanhada de lastro probatório, não é suficiente para constituir direito, notadamente em face da Fazenda Pública.

Quanto ao pedido de
reequilíbrio econômico-financeiro
, também não encontra amparo.

Conforme jurisprudência pacífica do C Superior Tribunal de Justiça, a revisão de um contrato administrativo, com fundamento no art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93, exige a demonstração cabal da ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, que configurem uma álea econômica extraordinária e extracontratual. A simples prorrogação do prazo contratual, ainda que por longo período, e a variação ordinária dos custos de insumos da construção civil não se enquadram, por si sós, nesse conceito, pois integram o risco inerente à atividade empresarial, que compõe o custo originariamente previsto.

No caso, observa-se que a apelante não apresentou qualquer laudo técnico, planilha de custos comparativa ou prova pericial que demonstrasse um aumento anormal e imprevisível nos preços, apto a onerar excessivamente o contrato a ponto de justificar sua revisão judicial.

Ademais, milita contra a pretensão da recorrente a
Cláusula Terceira, item 3.7
, do contrato, que estabelecia de forma expressa:
"Os preços propostos serão fixos, não cabendo à CONTRATADA pleitear reajuste durante a execução do Contrato."
. A existência de cláusula de irreajustabilidade reforça a necessidade de uma prova robusta da quebra da base objetiva do negócio, o que não ocorreu.

Soma-se a isso o fato, bem apontado na sentença, de que o contrato sofreu nove termos aditivos, inclusive um para acréscimo de valor, demonstrando que a relação financeira entre as partes foi dinamicamente ajustada ao longo da execução.

Não se está, com isso, afirmando que os aditivos constituem preclusão à pretensão de reajustamento para o reequilíbrio econômico financeiro. Mas, sem dúvida, tendo estes sido pactuados com regularidade, seria imperiosa a produção de prova de que os mesmos não foram suficientes para remunerar os serviços com manutenção das condições contratadas.

Por fim, quanto ao pedido de
aplicação de multa contratual
em desfavor do Município, a pretensão carece de amparo legal, contratual e fático.

A Cláusula Oitava do ajuste, que prevê a penalidade, é clara ao dispor que se trata de uma prerrogativa do
Contratante
(Administração) a ser aplicada em face do contratado em caso de inexecução. Não há previsão de inversão dessa penalidade, sendo ela um reflexo das chamadas cláusulas exorbitantes que regem os contratos administrativos.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO . LICITAÇÃO. PAGAMENTO EM ATRASO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DIREITO RECONHECIDO . AUSÊNCIA DE MORA. ÔNUS DA PROVA. MULTA MORATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL . VINCULAÇÃO AO EDITAL. 1. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao réu realizar prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor alegado na inicial. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu . Dicção do art. 373, do CPC/15. Precedente do STJ. 2 . É inviável a inversão da multa moratória prevista no contrato administrativo decorrente de licitação em favor da empresa contratada visando à condenação do ente público, tendo em vista a prevalência dos princípios da vinculação do edital, da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos. Art. 3º e 41, da Lei nº 8.666/93 . Precedentes do STJ. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001531-23.2017.8 .08.0004, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, 19/12/2023)

Ademais, como não restou comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do Município, não haveria fato gerador para a incidência de qualquer sanção.

Em verdade, como restou “confessado” na exordial, foi a ora autora quem optou por paralisar as obras em 2018 e condicionou o retorno e conclusão do trabalho à solução de seus protocolos (nº 2815 e nº 2816, ambos de 2018, relativos ao aditivo, prazo e reajuste de valores), levados a efeito no dia 20.06.2018. No mesmo dia ainda, a parte notificou a municipalidade de que “
o retorno da obra e a sua conclusão estariam condicionados à solução das pendências descritas nos protocolos acima citados, bem como no fechamento do segundo aditivo de valor e pagamento dos serviços que foram executados em acordo feito com a fiscalização e reajuste nos valores unitários de acordo com a variação do índice nacional da construção civil – construção civil – INCC.
”

Em verdade, tal evidencia arbitrariedade da ora autora. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS E CONTRATAÇÃO DA AGRAVANTE PARA OBRAS DE REFORMA. APLICAÇÃO DA LEI 8.666/93. DESCUMPRIMENTOS e INEXECUÇÃO DO CONTRATO. RESCISÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR DE LICITAÇÃO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato cujo instrumento foi assinado antes da entrada em vigor da nova lei de licitações (Lei 14.133/2021) continua a ser regido (durante toda a sua vigência) de acordo com as regras previstas na legislação que fundamentou a sua contratação, afinal, constitui ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI). Dessa forma, todos os atos, ainda que proferidos após a revogação da lei 8 .666/93 (como termos aditivos, alterações e processos administrativos de sanção e rescisão) serão regidos pela lei pretérita de licitações. 2.
O conjunto probatório demonstra descumprimentos contratuais por parte da recorrente, sejam paralisações não autorizadas, atrasos na execução do contrato
, ritmo lento de trabalho,
descumprimentos do cronograma da obra, entre outros
, a justificar a rescisão do contrato de execução de obra pública, em razão de sua inexecução contratual, e a
aplicação das penalidades de multa
cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por dois anos, inexistindo, sob cognição superficial, comprovação de inobservância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, ou aos princípios da razoabilidade e desproporcionalidade na aplicação das sanções. 3 . Inexistência de justificativas para a alteração do ato administrativo impugnado quanto a sua abrangência. A municipalidade agravada apenas reproduziu fielmente os termos previstos no inciso III do artigo 87 da LLC, suspendendo temporariamente a participação da empresa em licitação e a impedindo de contratar “com a Administração” por dois anos, sem elastecer a abrangência territorial da sanção aplicada, tampouco havendo demonstração por parte da agravante de que houve interpretação mais abrangente do ato por parte de outro ente ou órgão público. Ademais, o posicionamento que atualmente prevalece perante o Superior Tribunal de Justiça é o de a pena de suspensão alcança toda a Administração Pública. Precedente . 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012780-82.2023 .8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 17062024)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a decisão de primeiro grau analisou com acerto o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, concluindo pela ausência de comprovação do direito alegado pela parte autora.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 27/01/2026:

Acompanho o E. Relator.